Tribunal: TCU
Processo: 006.162/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio no 726158/2009. (no da TCE no sistema: 3287/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2459/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente inominado apresentado por Lívia Barros Nogueira Silva e Ethos Instituto de Educação em face do Acórdão 2683/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, em tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Esporte, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 726158/2009, destinado à implantação de núcleos do Programa Segundo Tempo (peças 397 a 400). Considerando que o Acórdão 2683/2025-TCU-Primeira Câmara transitou em julgado em relação aos responsáveis; considerando que os requerentes pleiteiam o arquivamento dos autos por suposta perda superveniente de objeto, com fundamento em decisões judiciais que, segundo alegam, teriam reconhecido a inexistência de irregularidades; considerando que o expediente não foi qualificado como recurso, nem contém manifestação inequívoca de inconformismo recursal ou impugnação específica aos fundamentos da deliberação condenatória; considerando que ausentes os elementos volitivo e de razão necessários à caracterização de recurso, as peças apresentadas devem ser recebidas como mera petição, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; considerando o não cabimento do expediente como recurso de revisão, por não preencher os requisitos específicos do art. 35 da Lei 8.443/1992, e sob o risco de prejuízo à própria parte, ao antecipar o encerramento definitivo da via revisional; considerando que as decisões judiciais apresentadas não afastam a competência desta Corte nem infirmam os fundamentos da condenação proferida no âmbito do controle externo; considerando que a absolvição penal indicada pelos requerentes teve por fundamento a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, hipótese que não obsta a responsabilização administrativa, diversamente do que ocorre quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria; considerando, portanto, que não foram apresentados elementos aptos a caracterizar perda superveniente de objeto da tomada de contas especial ou a alterar julgamento já transitado em julgado; considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", e art. 278, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) receber as peças 397 a 400 como mera petição e, no mérito, negar-lhe provimento; b) informar o conteúdo desta deliberação e da manifestação constante da peça 408 aos requerentes; c) restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para a adoção das providências relativas ao cumprimento do Acórdão 2683/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 006.162/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.377/2025-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.375/2025-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.376/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ethos Instituto de Educação (07.254.235/0001-59); Livia Barros Nogueira Silva (XXX.240.206-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Emilio Celso Ferrer Fernandes (41172/OAB-MG), representando Ethos Instituto de Educacao; Emilio Celso Ferrer Fernandes (41172/OAB-MG), representando Livia Barros Nogueira Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.